Tribunal: STF
Processo: ARE 1494217
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município de Cumaru interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 2ª Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DO SUPLEMENTO NEOCATE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM FACE DE QUAISQUER ENTES FEDERATIVOS. URGÊNCIA QUE DEMANDA O CUMPRIMENTO IMEDIATO DA OBRIGAÇÃO PELO ESTADO E MUNICÍPIO, PARTICIPANTES DO PROCESSO. SUBSTITUIÇÃO DAS ASTREINTES POR BLOQUEIO DE VALORES. MEDIDA MAIS EFETIVA. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. A tese firmada no julgamento do Recurso Especial nº. 1657156 (Tema 106), que estabeleceu requisitos ao Poder Judiciário quanto ao fornecimento excepcional de medicamentos não previstos na lista do SUS, não se aplica ao caso concreto. Isso porque se trata de fornecimento de leite especial – NEOCATE – o qual, embora não fornecido pelo SUS, não está elencado na categoria de fármaco, não sendo, portanto, objeto do referido Recurso Especial. 



    2. Os documentos juntados aos autos são aptos a comprovar a necessidade de utilização do suplemento alimentar NEOCATE prescrito a paciente e, por consequência, gerar a exigibilidade do seu fornecimento pelo Poder Público. É necessário ainda considerar que a receita médica foi prescrita por profissional da área da saúde devidamente capacitado, com conhecimentos suficientes para saber a ação esperada do medicamento, tendo solicitado medicação específica não por se tratar de uma escolha aleatória, mas pelo fato de esta trazer melhores resultados ao paciente, motivo pelo qual restou devidamente comprovada a necessidade do tratamento pleiteado. 



    3. É dever do Poder Público, previsto no art. 196 e seguintes da Constituição Federal, assegurar saúde ao cidadão, garantindo-lhe meios adequados de acesso ao tratamento médico, fornecendo-lhe, inclusive, acaso necessário, medicamentos e afins. A Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abrange a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto, conforme artigos 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. Ou seja, em sendo competência comum a prestação de saúde à população, a responsabilidade é integral e conjunta, conforme art. 23, II, da Carta Magna. 



    4. O Estado, ora recorrente, chegou a registrar que o suplemento deveria ser adquirido e fornecido pelo Município de Cumaru – que, por sua vez, consignou, em suas razões, que a edilidade estadual seria detentora de tal ônus. Ora, há de se ter em mente que a identificação dessas competências administrativas é por demais dificultosa – ao que tudo indica, inclusive entre os próprios entes -, razão pela qual, ajuizada a ação em face de determinado(s) ente(s), cumpre a estes satisfazerem a necessidade autoral da medicação/suplementação, suprindo a urgência necessária ao caso. O que não se pode permitir é que o jurisdicionado, portador da necessidade imediata do serviço de saúde, fique à mercê da definição do ente competente, em especial quando a própria Administração põe entraves e dúvidas objetivas a respeito, como está sendo na presente demanda. 



    5. O arbitramento da multa diária, embora possível sua fixação contra a Fazenda Pública quando se tratar do cumprimento de obrigação de fazer nas ações que demandam tratamento de saúde, não é o meio mais adequado para compelir o Estado – em sentido lato - a atender as prestações assistenciais na área da saúde, isso porque tal medida não alcança a efetividade desejada, apenas agravando as finanças públicas ao criar mais um ônus a ser suportado por toda a sociedade. Substituição da astreinte imposta por bloqueio de verbas públicas. 



    5. Apelações parcialmente providas”. 



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 2º, 23, inciso II, 196, e 198, incisos I, II e III, e § 1º, da Constituição Federal, bem como contrariedade à tese firmada no Tema nº 739 da Repercussão Geral.



    Discorre que “a ação foi proposta contra o Estado de Pernambuco e o Município de Cumaru, deixando de incluir no polo passivo a União, não havendo qualquer ressalva, em favor do Município, já que não se trata de competência própria disposta na distribuição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde”.



    Argumenta que “restou devidamente assentada a premissa fática no v. acórdão recorrido no sentido de que o tratamento médico objeto da presente ação não é padronizado pelo SUS. Considerando que a padronização é de competência da União, Ministério da Saúde, bem assim dos Estados-membros, não se pode chegar a outra conclusão a não ser a de que o Município não tem legitimidade para figurar no pólo passivo da presente ação”.



    Ressalta que “o TJPE limitou-se a afirmar que o Estado e o Município são solidariamente responsáveis pelo tratamento de saúde de que necessita a parte autora. Contudo, não direcionou a obrigação para a União, conforme as regras de repartição de competência do SUS, nem determinou o ressarcimento ao Município de Cumaru”.



    Defende que, “considerando a completude dos parâmetros delineados no julgamento do Tema 793, para a correta aplicação da tese consolidada por esse eg. STF, seria necessário que o eg. TJPE (i) excluísse o Município de Cumaru da presente demanda; (ii) direcionasse a obrigação de fornecimento do tratamento de alto custo para a União e o Estado de Pernambuco, determinando o ressarcimento ao Município de Cumaru; e, por conseguinte, (ii) reconhecesse sua incompetência para julgar a causa, remetendo o feito à Justiça Federal”.



    Requer, ao fim, que “seja DADO PROVIMENTO ao presente Recurso Extraordinário e assim, resgate validade e eficácia aos artigos citados e realize a necessária prestação jurisdicional, para que seja determinada a reforma integral do acórdão proferido pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, reconhecendo o direito do Município/Recorrente em não custear o fornecimento do suplemento alimentar”.



    Inadmitido o apelo extremo na origem, foi interposto o competente agravo.



    Instado a se manifestar, opinou o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, pelo “não seguimento do recurso”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Processo civil. ARE. Decisão que não admitiu RE de município. Acórdão que manteve a procedência de ACP, quanto ao município e o Estado de Pernambuco fornecerem suplemento alimentar a menor. 



    1. Conforme registrado pelo TJ local no julgamento da apelação do município, o suplemento alimentar Neocate LCP 400 g não é fornecido pelo SUS, mas, tecnicamente, não é fármaco, pelo que. s.m.j., sem pertinência as Teses dos Temas 06 e 793/STF na espécie, sendo sem pertinência, igualmente, o Tema 1234/STF, ora pendente o julgamento de seu mérito final. 



    2. Ao provimento do RE seria necessário prova plena que elidisse as conclusões do TJ local de que não se trata de fármaco e de que o suplemento alimentar é necessário ao menor. Não feita essa prova no RE, o recurso demanda dilação probatória, incidindo o óbice da Súmula 279/STF. 



    3. Acórdão recorrido conforme a jurisprudência dominante desta e. Corte Suprema, que é no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública forneça bem da vida essencial, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 



    4. Pelo não seguimento. 



    5. Ad cautelam, caso este e. STF compreenda que a obrigação de fornecimento do suplemento não cabe ao município - direcionando-a à União e ao Estado, o que sustenta hipótese de incompetência material, com deslocamento da competência à Justiça Federal – ou compreenda que a questão é do espectro de abrangência do Tema 1234/STF – o que determina, no momento, sobrestamento do RE na origem, até o julgamento final do mérito do Tem -, opina pela continuidade do fornecimento do suplemento ao menor, até nova decisão ser proferida pelo Juízo que vier a ser declarado competente, nos termos do teor do § 4o do art. 64 do CPC.”



    Em 28/05/2024, em razão do julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem conforme disposto nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, observadas a suspensão nacional e a tutela provisória incidental deferidas pelo Relator.



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão proferida pelo 2º Vice-Presidente do TJPE, sob o fundamento de que “a presente demanda versa sobre questão jurídica diversa daquela tratada no Tema 1234/STF, à qual foi vinculada, pois, nos caso concreto, trata-se do fornecimento de ‘08 (oito) latas por mês de NEOCATE LCP 400 G’”, enquanto “o STF, quando do julgamento do recurso paradigma do Tema 1234, restringiu a aplicação do entendimento afirmado ao FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS”.



    Reexaminados os autos, decido.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco em face do Município de Cumaru/PE e do Estado de Pernambuco, objetivando que “sejam os demandados condenados à prestação continuada de fornecimento gratuito do medicamento NEOCATE LCP 400 G, 08 (oito) latas ao mês, ao paciente JOSÉ RAVI DA SILVA NASCIMENTO, portador de PROCTOCOLITE ALÉRGICA na forma e apresentação prescritas pelo médico, nos estabelecimentos públicos estaduais e/ou municipais de dispensação de medicamentos”.



    O Juízo de primeiro grau julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação a fim de:



    a) determinar que o ESTADO DE PERNAMBUCO e o MUNICÍPIO DE CUMARU forneça ao paciente JOSÉ RAVI DA SILVA NASCIMENTO, no prazo de 72 (setenta e duas horas), 08 (oito) latas por mês de NEOCATE LCP 400 G, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), confirmando, assim, a decisão proferida em sede de tutela de urgência;



    b) Determinar que a genitora do substituído apresente trimestralmente na Secretária de Saúde de receita médica atualizada, subscrita pelo médico que acompanha o infante ou por profissional integrante dos quadros do SUS.”



    Em sede de apelações cíveis interpostas pelo Estado de Pernambuco e pelo Município de Cumaru/PE, o Tribunal de origem deu “provimento PARCIAL aos recursos, tão somente para substituir a multa diária aplicada na decisão atacada pelo bloqueio de valores suficientes para aquisição do suplemento alimentar na forma prescrita pelo médico, mantida a sentença nos seus demais termos e fundamentos jurídicos”.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Trata-se, no caso em questão, de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada com o escopo de obter o suplemento alimentar NEOCATE, necessário ao tratamento de saúde do substituído processual. 



    Pois bem. 



    Destaque-se, por ser relevante, que a tese firmada no julgamento do Recurso Especial nº. 1657156 (Tema 106), que estabeleceu requisitos ao Poder Judiciário quanto ao fornecimento excepcional de medicamentos não previstos na lista do SUS, não se aplica ao caso concreto. 



    Isso porque se trata de fornecimento de leite especial – NEOCATE – o qual, embora não fornecido pelo SUS, não está elencado na categoria de fármaco, não sendo, portanto, objeto do referido Recurso Especial. 



    Feitas essas considerações, e em consulta aos autos originários, verifica-se que a parte autora, ora apelada, é portadora de alergia à proteína ao leite de vaca, necessitando do uso contínuo do composto nutricional Neocate, conforme prescrição médica. 



    Dessa maneira, demonstrada a enfermidade da paciente, bem como a imprescindibilidade do leito prescrito, não há como desobrigar os apelantes do dever constitucional de fornecê-lo. 



    É necessário ainda considerar que a receita médica foi prescrita por profissional da área da saúde devidamente capacitado, com conhecimentos suficientes para saber a ação esperada do medicamento/suplemento alimentar, tendo solicitado medicação específica não por se tratar de uma escolha aleatória, mas pelo fato de esta trazer melhores resultados ao paciente, motivo pelo qual restou devidamente comprovada a necessidade do tratamento pleiteado. 



    Sabe-se que é dever do Poder Público, previsto no art. 196 e seguintes da Constituição Federal, assegurar saúde ao cidadão, garantindo-lhe meios adequados de acesso ao tratamento médico, fornecendo-lhe, inclusive, acaso necessário, medicamentos e afins. 



    A Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abrange a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto, conforme artigos 2º e 4º da Lei n. 8.0801990. Ou seja, em sendo competência comum a prestação de saúde à população, a responsabilidade é integral e conjunta, conforme art. 23, II, da Carta Magna.



    Aliás, o STF, ao interpretar o supracitado dispositivo, já sedimentou o entendimento de que a prestação dos serviços de saúde e o fornecimento de medicamentos representam uma responsabilidade solidária dos três entes federativos - não se tratando, portanto, de responsabilidade subsidiária. 



    Neste sentido, veja-se a seguinte tese fixada pelo STF, em sede de Repercussão Geral:



    (...)



    Nesse pensar, havendo a solidariedade, o paciente detém a liberdade para ajuizar a ação contra quaisquer dos entes federativos, seja isoladamente contra um seja em litisconsórcio. 



    Não custa registrar, a propósito, que a compreensão acima indicada foi sumulada por este Egrégio Tribunal de Justiça por meio do enunciado nº 131, assim redigido:



    (...)



    Nesse contexto, resta evidente que a solidariedade dos entes públicos nos processos de saúde permite que o cidadão exija, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos. 



    No caso em testilha, a parte autora ajuizou a ação tanto em face do Município quanto do Estado de Pernambuco, ambos afirmando, em seus respectivos recursos, não deter a “competência interna” para o fornecimento do bem da vida perseguido. 



    O Estado, ora recorrente, chegou a registrar que o suplemento deveria ser adquirido e fornecido pelo Município de Cumaru – que, por sua vez, consignou, em suas razões que a edilidade estadual seria detentora de tal ônus. 



    Ora, há de se ter em mente que a identificação dessas competências administrativas é por demais dificultosa – ao que tudo indica, inclusive entre os próprios entes -, razão pela qual, ajuizada a ação em face de determinado(s) ente(s), cumpre a estes satisfazerem a necessidade autoral da medicação/suplementação, suprindo a urgência necessária ao caso.



    O que não se pode permitir é que o jurisdicionado, portador da necessidade imediata do serviço de saúde, fique à mercê da definição do ente competente, em especial quando a própria Administração põe entraves e dúvidas objetivas a respeito, como está ocorrendo na presente demanda. 



    Nessa perspectiva, levando-se em conta que a demanda foi deflagrada contra o Município de Cumaru e o Estado de Pernambuco – os quais, repise-se, detêm responsabilidade solidária em casos como o que ora se apresenta -, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser por eles suportada, diante do caráter urgente da medida. 



    A conclusão acima não impede que os entes, entre si, resolvam quanto à efetiva competência no fornecimento, como também ajuízem, caso entendam necessário, eventual ação regressiva.”



    Pois bem.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifei). 



    O entendimento adotado pelo Tribunal local não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, Redator do acórdão o Min. Edson Fachin, feito paradigma do Tema 793 da Repercussão Geral. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. 



    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência que se mostra incabível no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.271.666/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 20/11/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. INDISPENSABILIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESPECIAL ATESTADA POR MÉDICOS QUE ACOMPANHAM A CRIANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA AO ESTADO. AUSÊNCIA DO SUPLEMENTO NA LISTA DO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da repercussão geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão de mérito, no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”. II - O custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, o que desautoriza a aplicação do Tema 6 da repercussão geral - RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, ante a ausência de identidade das premissas fáticas. III - A lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento em um caso concreto, que depende da avaliação médica. No ponto, para se chegar a conclusão contrária à adotada pelo Juízo de origem, necessário seria o reexame dos fatos e das provas da causa, o que inviabiliza o extraordinário. Súmula 279/STF. IV - O Tribunal de origem concluiu que o fornecimento do suplemento alimentar é de competência do ente estadual, assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos - o que é vedado pela Súmula 279/STF -, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. VI - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE nº 1.351.408/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.08.2020. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO SUS. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia e à necessidade ou não do fornecimento do alimento especial pleiteado, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. A questão relativa ao alto custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem” (ARE nº 1.267.067/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/2020).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente